Tribunal: TJMT
Processo: 1035701-64.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035701-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MOREIRA DA SILVA - CPF: 173.092.551-00 (APELADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO NA ESPÉCIE –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Na espécie se depreende a ocorrência de fraude na contratação, agindo o autor, no pleito a “desfazer” o negócio não reconhecido, tão logo tomou conhecimento da operação de crédito, pugnando inclusive pela devolução de valores depositados em sua conta bancária.

“A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Empréstimos, saques e débitos que fogem do perfil de movimentação do correntista, portanto, cabia ao banco detectar a falha e adotar providências no sentido de bloquear os cartões. Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
da
Ação Indenizatória C/C Declaratória nº 1035701-64.2021.8.11.0041, ajuizada por
JOAQUIM MOREIRA DA SILVA,

julgou procedente o pleito autoral, declarando nulo o empréstimo referente ao contrato de n. 017108081; determinou a devolução em dobro das parcelas descontadas; condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem se refere ao pleito do Apelado de declaração de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos morais, por não reconhecer o negócio firmado.

Sustenta o equívoco da sentença que entendeu pela procedência do pleito, vez que fora firmado pelo Apelado, utilizando-se de documentos pessoais e cartão magnético, sendo o valor contratado depositado na conta de titularidade do mesmo.

Assevera que em que pese o entendimento de não ser o negócio válido, por não ter o Apelante apresentado o comprovante da contratação, este seguiu todas as medidas para realizar a contratação com o Apelado, logo inexiste falha na prestação de serviço.

Salienta que não foi realizado qualquer desconto na aposentadoria do Apelado, “vez que foi concedida a tutela antes de qualquer desconto, ademais poderia ter entrado em contato com o SAC do apelante requerendo o cancelamento do contrato e devolvendo os valores depositado em sua conta, mas preferiu apresentar demanda para angariar indenização”.

Consigna ser “a contratação é válida, não existindo qualquer irregularidade ou falha na prestação de serviço, que possam ensejar o ato ilícito capazes de gerar indenização por danos morais ou materiais, já que houve a contratação e o efetivo proveito do mútuo.” (SIC)

Defende que cabia ao Autor/Apelado “comprovar fato impeditivo, modificativo do direito autoral, constata-se, que o apelante comprovou a contratação e a liberação do recurso em conta de titularidade do apelado, já o apelado não demonstrou fato constitutivo de seu direito, a inversão do ônus da prova do código de defesa do consumidor não modifica o vigente do Código de Processo Civil”.

Argumenta que “a condenação por danos morais não seguiu a razoabilidade e proporcionalidade, visto que o valor traz o enriquecimento ilícito do apelado, visto que a instituição financeira demonstrou a contratação válida e o efetivo proveito, além disso, não lhe qualquer abalo financeiro, já que os valores dos descontos foram ínfimos e o apelado poderia realizar o cancelamento do contrato de forma administrativa, logo não ocorrendo nada maior que o aborrecimento cotidiano.”

Pontua que o Apelado tem outras demandas em face de instituições financeiras, logo, demonstrado ser excessiva a condenação por danos morais. Destaca que o
quantum
indenizatório não observa os elementos para de proporcionalidade e razoabilidade para fixação.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando ser hígida a contratação de empréstimo realizada pelo Apelado, a inexistência de dano moral indenizável e a exorbitância do quantum.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de negócio jurídico, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e devolução de valores descontados de seu benefício.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Por sua vez, o banco requerido somente afirmou a regularidade da contratação, mas não esclareceu como poderia o autor ter firmado o contrato de empréstimo n. 017108081, que traz assinatura visivelmente alterada, com rasuras, e mais, não esclareceu o porquê de o contrato ter sido firmado em Florianópolis-SC e assinado em Campo Grande-MS, enquanto o autor reside em Cuiabá-MT. (...)

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Desse modo, de rigor a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes de n. 017108081. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a liminar e DECLARAR nulo o empréstimo fraudulento realizado em nome do autor por meio do contrato n. 017108081, no valor de R$ 5.082,12, e, por conseguinte, determino a devolução em dobro das parcelas descontadas de R$ 130,00, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Desde já ressalto que o valor do empréstimo que foi depositado na conta do autor deve ser abatido nos cálculos da condenação.

CONDENO o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença;

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”.

(ID. 153488200).

Extrai-se da exordial que o Apelado constatou a existência de empréstimo consignado, sob o número de contrato 017108081, no valor de R$ 5.082,12, com valor de parcela de R$ 130,00, que afirma não ter solicitado. Aduz que tentou resolver a questão de forma administrativa, mas não obteve êxito.

Dá análise dos autos, em que pese as argumentações do Apelante de higidez da contratação, adianto que a sentença não merece reparo.

Com efeito, se extrai do conjunto probatório colacionado por ambas as partes, embora haja o contrato relativo ao negócio firmado, como bem pontuado pela sentença, na percepção de ter sido o contrato firmado por meio de fraude,
“o contrato de empréstimo n. 017108081, que traz assinatura visivelmente alterada, com rasuras, e mais, não esclareceu o porquê de o contrato ter sido firmado em Florianópolis-SC e assinado em Campo Grande-MS, enquanto o autor reside em Cuiabá-MT.”

Corroborando ainda com o pleito autoral se destaca o fato de o Apelado ter requestado o depósito judicial da quantia liberada, em razão do contrato em discussão, em sua conta bancária, sendo ainda objeto da sentença, ao determinar o abatimento do
“valor do empréstimo que foi depositado na conta do autor deve ser abatido nos cálculos da condenação
”.

Assim, não demonstrada a contratação pelo Apelado e, consequentemente, a origem do débito que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, reputando-se a contratação indevida.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DECLARADO NULO, COM DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N° 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Inexistência de débito reconhecida. Considerando que a parte autora nega ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito da ré e tendo em vista a impossibilidade de se fazer prova negativa da relação jurídica, incumbia à empresa demandado acostar aos autos documentos aptos a comprovar a existência e licitude da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Telas sistêmicas apresentadas, desacompanhadas de outros elementos e documentos comprobatórios, que são insuficientes a demonstrar a efetiva regularidade da contratação do cartão de crédito ou a origem da dívida que deu ensejo à inscrição creditícia do nome da demandante em órgãos de proteção. (...) 3. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50329452920198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 26-05-2021).

Destaca-se que, diversamente do afirmado pelo Apelante, houve o desconto de 4 (quatro) parcelas do empréstimo não reconhecido pelo Apelado, conforme documento carreado aos autos pelo próprio Recorrente (ID. 153488188 - Pág. 2).

Sendo assim, os valores descontados no benefício do Apelado/Autor são expressivos frente ao valor percebido e certamente lhe causou mais do que um mero dissabor e lhe fez passar por angústia presumível daquele que se vê, repentinamente, desprovido, mensalmente de certa quantia.

Assim, tem-se que no caso dos autos, reste configurado o dano moral. Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva. Inteligência da Sumula 479 do STJ. Empréstimos, saques e débitos que fogem do perfil de movimentação do correntista, portanto, cabia ao banco detectar a falha e adotar providências no sentido de bloquear os cartões. Dever de arcar com o prejuízo experimentado pela parte autora, restituindo-lhe os valores indevidamente retirados de sua conta, a partir do segundo saque. Dano moral configurado, no caso concreto, em razão do valor da movimentação frente aos rendimentos da autora. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 50003939520198210070, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 22-07-2022)

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o “quantum” fixado pela sentença (R$ 10.000,00) não merece redução, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, acertada a sentença que julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Importa pontuar que o Apelante menciona a propositura de demanda em desfavor de outra instituição financeira, destacando excessiva a condenação por danos morais; contudo, em consulta ao feito n. 1035503-27.2021.8.11.0041, com aparente similitude fática, mas proposta em desfavor do Banco Bradesco Promotora de Vendas, ainda não houve prolação de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023